Tribunal: TJMT
Processo: 1030190-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030190-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA ALDA FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.599.101-44 (APELANTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), GETULIO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 55.818.843/0001-91 (APELADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (APELADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. RECONHECIMENTO
POST MORTEM
DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITOS SUCESSÓRIOS E SECURITÁRIOS. EFEITOS RETROATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por Francisca Alda Ferreira de Lima, companheira reconhecida
post mortem
de Vilmar José Camiloti, objetivando o recebimento de 50% do valor das apólices de seguro, em decorrência do falecimento do segurado. Sentença de improcedência em primeira instância.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a comprovação da união estável
post mortem
e seus efeitos jurídicos para fins de recebimento de seguro de vida; e (ii) a aplicabilidade do artigo 792, do CC para o reconhecimento do direito da companheira equiparada ao cônjuge como beneficiária subsidiária.

III.
Razões de decidir

3. A união estável foi comprovada por sentença judicial homologada antes do trânsito em julgado da sentença recorrida, conferindo à companheira os direitos inerentes, com efeitos retroativos.

4. A jurisprudência consolidada atribui à sentença declaratória de união estável natureza declaratória com efeitos
ex tunc
, assegurando direitos sucessórios e securitários desde o preenchimento dos requisitos legais.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando a Generali Brasil Seguros S/A ao pagamento de 50% do valor das apólices. Custas processuais e honorários advocatícios invertidos.

Tese de julgamento: "1. A sentença declaratória de união estável possui efeitos retroativos, reconhecendo direitos sucessórios e securitários à companheira, equiparada ao cônjuge."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 792.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10000191008051001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 24/08/2021; TJ-SP, Remessa Necessária Cível no 1001713-96.2015.8.26.0606, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisca Alda Ferreira de Lima, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 249039235, págs. 01/23).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, no processo n. 1007339-44.2020.8.11.0055, houve o reconhecimento
post mortem
da união estável, mas que somente teve acesso à decisão judicial após a prolatação do ato judicial impugnado, em vista de tramitar em segredo de justiça.

Salienta que a união estável entre ela e o segurado Vilmar José Camiloti ficou demonstrado nos processos ns. 007520-46.2019.4.01.3600 e 1031993-06.2021.8.11.0041, bem assim na Ficha de Empregado e na Certidão de Óbito.

Aduz que o reconhecimento da união estável
post mortem
gera efeitos retroativos, de modo que tem direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do prêmio do seguro de vida, com as devidas correções e juros de mora.

A Recorrida, Generali Brasil Seguros S/A, apresentou as contrarrazões ao Apelo, requerendo a revisão das preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva para responder pela cobertura de APP sem o segurado e incompetência do Juízo para reconhecimento do pedido de união estável e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 249039248, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisca Alda Ferreira de Lima, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Consta dos autos que Francisca Alda Ferreira de Lima ajuizou a Ação de Cobrança de Seguro de Vida, contra Generali Brasil Seguros, Getúlio Seguros e Transcaramori Logística, Armazenamento e Transportes Ltda., alegando que convivia em união estável com Vilmar José Camiloti, à época de seu falecimento (28/07/2018), mas que teve o pedido administrativo, com vistas ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do prêmio de seguro de vida, negado.

Salientou, na inicial, que a negativa do pleito ocorreu em virtude não ter comprovado a união estável com o falecido segurado.

Afirmou que os documentos que acompanharam a inicial comprovam que vivia em união estável com Vilmar José Camiloti e, portanto, tem direito ao recebimento do seguro de vida.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por FRANCISCA ALDA FERREIRA DE LIMA
na AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA (PJE no 1030190-85.2021.8.11.0041) e
CONDENO a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) do valor causa, ficando suspensa a cobrança por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, nos termos dos arts. 85, §2o, e 98, §3o, ambos do CPC/15.
(Sic).

Alegando a existência de contradição,
a Autora
opôs Embargos de Declaração (id.
249039237
, págs. 01/0
5
) que foram rejeitados pelo Juiz singular, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
conheço
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
rejeito-os
por não restarem configuradas qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
(Sic).

Contra essas decisões,
Francisca Alda Ferreira de Lima
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a
s
preliminar
es
, suscitada
s
pela parte Recorrida
,
Generali Brasil Seguros S/A.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A
Apelada assegura que não é competente para responder pela cobertura de APP sem o segurado.

A preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a presente ação foi proposta pela companheira do segurado falecido, com o objetivo de receber o prêmio e não pela vítima.

Diante disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

A
Recorrida defende que houve desídia da Recorrente no prosseguimento do requerimento administrativo para recebimento do valor do seguro e, portanto, evidente a falta de interesse processual.

Em que pese à alegação da Recorrida, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a Apelante comprovou, por meio de documentos, que houve a negativa do pagamento do prêmio, ao argumento de que não houve comprovação da união estável com o falecido segurado.

Dessa forma, é certo que há interesse processual, pois somente na via judicial será possível a Apelante obter o direito pretendido.

Sendo assim, rejeito a preliminar de falta de interesse processual.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

A Recorrida afirma que o Juízo é incompetente para reconhecer o pedido de união estável
.

O reconhecimento da união estável, de fato, somente poder ser feito no Juízo da Vara de Família.

Entrementes, no caso em questão, inexiste pretensão de reconhecimento de união estável, mas, sim, de recebimento do seguro por pessoa que vivia em união estável com o segurado falecido.

Nessa quadra, em vista de a Recorrente não visar, na presente Ação, ao reconhecimento da união estável, é certo que a preliminar deve ser rejeitada.

Por tais considerações, rejeito esta preliminar.

Do Mérito

Da análise dos autos, verifico que o presente processo versa acerca de ação de cobrança de seguro de vida, ajuizada por Francisca
Alda Ferreira de Lima
, ao argumento de ser legítima beneficiária do seguro de vida, decorrente do falecimento de Vilmar José Camiloti, visto que convivia com o segurado em regime de união estável, quando da sua morte.

Com relação aos possíveis beneficiários do seguro de vida, o artigo
792
, do
Código Civil
, assim dispõe:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Nessa quadra, em vista do entendimento jurisprudencial firmado há tempo, a companheira deve ser equiparada ao cônjuge como beneficiária subsidiária da pessoa segurada, para fins de recebimento da indenização securitária decorrente de sinistro, desde que haja comprovação da união estável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRELIMINARES - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - COMPANHEIRA - AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - MÉRITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA À COMPANHEIRA - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - EXISTÊNCIA DE HERDEIRO NECESSÁRIO - METADE DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. -
A companheira, por ter sido equiparada, para fins sucessórios, ao cônjuge, é parte legítima para requerer a sua cota parte da indenização securitária no caso de morte do companheiro -
Inexiste cerceamento de defesa se o pedido de suspensão do feito, a fim de aguardar o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, foi formulado após a prolação da sentença - A companheira, nos termos do artigo 792, do CC/02, faz jus a metade da indenização prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei no 6.194/71, em decorrência da morte de seu companheiro, resguardado o valor devido à herdeira necessária. (TJ-MG - AC: 10000191008051001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/08/2021, Câmaras Cíveis / 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021). (Destaquei).

O Código de Processo Civil estabelece, como regra, que cabe à parte que alega o ônus da prova. Logo, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC).

Analisando os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a Apelante comprovou os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que trouxe aos autos cópia da sentença, prolatada no processo n. 1007339-44.2020.8.11.0055, que homologou o acordo entabulado com os herdeiros do segurado, reconhecendo a união estável
post mortem
entre ela e Vilmar José Camiloti (id. 249039241, págs. 02/03).

Frise-se que, embora a juntada da sentença tenha ocorrido após a prolatação da sentença, deu-se antes do trânsito em julgado e, portanto, caberia ao Juízo singular ter reconhecido o direito.

Registro que a jurisprudência pátria tem entendimento pacificado, no sentido de que a sentença que reconhece a união estável tem natureza declaratória e possui efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage até o momento em que se preencheram os requisitos do instituto jurídico, gerando para os companheiros direitos inerentes à sociedade, sejam eles patrimoniais ou sucessórios.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

Pensão por morte. Servidor público. Município de Suzano.
União estável com a autora
. Convivência comprovada.
Superveniente reconhecimento judicial. Sentença declaratória de união estável com efeitos
ex tunc
. Procedência mantida. Reexame necessário desprovido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1001713-96.2015.8.26.0606 Suzano, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 04/04/2023, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2023). (Negritei).

Nessa quadra, é certo que a Recorrente comprovou a existência de união estável
post mortem
entre ela e o segurado Vilmar José Camiloti e, portanto, faz jus ao recebimento do prêmio do seguro de vida, no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das duas apólices, cujo valor deve ser levantado no processo n. 1031993-06.2021.8.11.0041.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de
falta de interesse de agir, de ilegitimidade passiva para responder pela cobertura de APP sem o segurado e de incompetência do Juízo para reconhecimento do pedido de união estável, suscitada pela Recorrida, Generali Brasil Seguros S/A e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisca Alda Ferreira de Lima, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido inicial, condenando a empresa Generali Brasil Seguros S/A ao pagamento do
prêmio do seguro de vida, no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das duas apólices, cujo valor deve ser levantado no processo n. 1031993-06.2021.8.11.0041.

Fica invertida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024